Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019001-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA DA COSTA - CPF: 630.611.471-87 (RECORRENTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências intermediadoras de passagem apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas e o fundamento da falha na prestação de serviço decorreu do serviço prestado pela cia aérea, qual seja, o cancelamento do voo da autora sem aviso prévio, razão pela qual, a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VI, não comporta reforma.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula a condenação da reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A em razão do cancelamento do voo.

Alega a autora que, em dezembro de 2020, adquiriu passagens aéreas para uma viagem de férias em família com destino à cidade de Fortaleza, tendo como data de embarque o dia 23 de março de 2021 e retorno previsto para 29 de março de 2021. Todavia, em virtude da pandemia de COVID-19, as fronteiras foram fechadas, o que resultou no adiamento dos voos inicialmente programados, a empresa não efetuou o reembolso dos valores pagos pelas passagens.

Contestado o feito foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ilegitimidade).

Irresignada a parte autora busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A CVC arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

A controvérsia centra-se em determinar se a agência de viagens, que intermediou a venda das passagens aéreas e demais serviços turísticos, pode ser responsabilizada solidariamente pelo não cumprimento do contrato pela companhia aérea, em virtude do cancelamento dos voos.

Na hipótese, julgou com acerto o juízo de primeiro grau ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada na contestação.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (Destaquei).

Assim, a intermediadora de passagem aérea não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais, eventual ação indenizatória deverá ser proposta em face da cia aérea responsável pela operacionalização do voo cancelado.

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que a ilegitimidade passiva da agência de viagens está devidamente configurada. Isso porque, no caso em análise, a agência atuou exclusivamente como intermediadora da venda das passagens aéreas, não sendo a responsável pela execução do transporte aéreo, pela decisão de cancelamento dos voos, ou pela definição das políticas de reembolso e remarcação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte reclamante, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024